Tribunal: TJSP
Processo: 1029388-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Posse indeferida por ausência do diploma registrado a comprovar formação em licenciatura plena – Inviabilidade – Candidata regularmente aprovada no certame, que produziu prova capaz de demonstrar a graduação exigida – Apresentação da certificação de conclusão do curso e atestado de colação de grau emitidos por

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Posse indeferida por ausência do diploma registrado a comprovar formação em licenciatura plena – Inviabilidade – Candidata regularmente aprovada no certame, que produziu prova capaz de demonstrar a graduação exigida – Apresentação da certificação de conclusão do curso e atestado de colação de grau emitidos por Instituição de Ensino Superior - Demora na confecção do diploma que não lhe pode ser atribuída – Direito liquido e certo de pessoa apta a ser investida no cargo que não deve ser mitigado por entraves burocráticos – Precedentes jurisprudenciais – Concessão da ordem mantida – Reexame necessário rejeitado e apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029388-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada GREICE FERNANDES
SANTOS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário
rejeitado e apelo desprovido. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029388-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.766 - lt
2
Voto no 34766
Apelação e Reexame Necessário Cíveis no 1029388-05.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 11a Vara da Fazenda Pública
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: GREICE FERNANDES SANTOS ROCHA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Carolina Martins Clemêncio Duprat Cardoso
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I Posse indeferida
por ausência do diploma registrado a comprovar formação em
licenciatura plena Inviabilidade Candidata regularmente
aprovada no certame, que produziu prova capaz de demonstrar
a graduação exigida
Apresentação da certificação de
conclusão do curso e atestado de colação de grau emitidos por
Instituição de Ensino Superior - Demora na confecção do
diploma que não lhe pode ser atribuída Direito liquido e certo
de pessoa apta a ser investida no cargo que não deve ser
mitigado
por
entraves
burocráticos

Precedentes
jurisprudenciais Concessão da ordem mantida Reexame
necessário rejeitado e apelo desprovido.
Trata-se de reexame necessário e recurso voluntário de
apelação, este tempestivamente interposto às fls. 118/119 pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, nos autos da ação mandamental impetrada
por Greice Fernandes Santos Rocha, contra a r. sentença de fls. 102/106,
cujo relatório se adota, que concedeu a segurança para determinar a posse
da autora no cargo de Professor de Educação Básica I na Escola Estadual
Antônio Prado Júnior.

Argui o recurso Fazendário preliminar de ilegitimidade de
parte do Secretário de Estado da Educação, indicado como autoridade
coatora, porém, pessoa não apta para atender eventual determinação
judicial no caso de procedência da ação, eis que não possui atribuições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029388-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.766 - lt
3
dar ou negar posse à interessada, competência esta do Diretor da unidade
escolar, autoridade que praticou o ato que se tem por abusivo.

No mérito, defende a ausência de direito líquido e certo
violado. Para tanto, aduz que o concurso público rege-se pelas disposições
contidas nas Instruções Especiais SE 02/2014, que traz como requisito para
provimento do cargo de PEB I, a apresentação na data da posse dos
documentos relacionados a comprovar a qualificação exigida, pena de
perder o direito à investidura do cargo, como expressamente previsto.

Ressalta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
determina como regra que a formação de docentes para atuar na educação
básica seja feita em nível superior de licenciatura; e que o Plano Nacional
de Educação estabeleceu como meta a formação específica de professores
de nível superior em curso de licenciatura.

Salienta, assim, que o requisito para o provimento de cargo de
Professor de Educação Básica I é a comprovação de diploma de nível
superior em licenciatura, sendo inadmissível privilegiar a autora num
universo de milhares de candidatos. Pleiteia a reforma da decisão,
denegando-se a ordem (fls. 120/128). Contrarrazões às fls. 133/148.
É o relatório.
Por proêmio, considera-se interposto o reexame necessário,
nos termos do parágrafo 1o, do artigo 14 da Lei 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029388-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.766 - lt
4
A autora impetrou Mandado de Segurança visando assegurar
sua posse na vaga de Professora de Educação Básica I, decorrente de
aprovação em Concurso Público de provas e títulos, e posteriormente teve
indeferida a posse por alegada ausência de documento indispensável,
consistente no diploma do curso de licenciatura plena, não obstante
apresentação da certidão de conclusão de curso. A ordem foi concedida,
dando azo ao inconformismo.
De rigor a manutenção da concessão da ordem, impondo-se a
rejeição do reclamo recursal voluntário e da remessa oficial.
A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da
Educação não convence, recebendo a questão perfeita abordagem jurídica
na r. sentença atacada. Com efeito, o Diretor da unidade escolar que
indeferiu a posse é subordinado à Secretaria da Educação e o ato de deferir
ou indeferir a investidura está estritamente ligado à ordem hierárquica. No
mais, como bem colocado, a autoridade exerceu a defesa do ato atacado,
razão pela qual, com base na teoria da encampação, é de ser afastada a
preliminar arguida.
No mérito, infere-se que a autora foi regularmente aprovada
em para o provimento do cargo de PEB-I, e comprovou sua conclusão no
curso de licenciatura plena e colação de grau, nos termos da qualificação
exigida nas instruções especiais SE 02/2014, só não apresentando o
diploma registrado em virtude da demora na sua confecção e entrega.
Convém esclarecer que o escopo da exigência de apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029388-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.766 - lt
5
do diploma por ocasião da posse consiste exatamente em se comprovar de
forma efetiva no momento da posse a formação mínima exigida no edital,
nos termos da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, e evitar a
investidura no cargo de pessoa não apta. Assim dispõe a Lei no 9.394/96:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio, na modalidade Normal.
Não se pode olvidar, outrossim, que a documentação
apresentada na data da posse, consistente no atestado de colação de grau,
histórico escolar e certidão de conclusão de curso emitidos pela instituição
de ensino superior, perfazem-se plenamente capazes de comprovar a
graduação exigida e, portanto, a aptidão da candidata.
Delineado restou que o diploma só não foi apresentado porque
estava sendo providenciado pela instituição de ensino.

Ora, a demora da confecção do diploma não pode ser atribuída
à sua pessoa, e o direito que lhe assiste, por apresentar formação exigida
nos termos do edital, não deve ser mitigado por entraves burocráticos.
Como reiteradamente decidido por este Tribunal em
circunstâncias análogas, o diploma não é o único documento apto a
comprovar a formação pessoal do candidato.
Pertinente sobre o tema a colocação e. Des. Ponte Neto,
integrante desta C. 8a Câmara de Direito Público: “o interesse público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029388-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.766 - lt
6
buscado na realização do certame não deve ser obscurecido por
formalismos excessivos que, “in casu”, ultrapassam os limites da
razoabilidade”. (Apelação Cível no 1002087-60.2016.8.26.0127).

Destarte, comprovada a formação superior da candidata em
licenciatura plena, a falta do diploma devidamente registrado não pode
infirmar direito líquido e certo à sua nomeação e regular investidura no
cargo, de modo que a recusa imotivada da Administração é de ser refutada,
como fez acertadamente a r. sentença, em perfeita consonância com
entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Concurso Público

Professora Educação Básica I do Quadro do Magistério (PEB I) -
Recusa da Administração em aceitar Certificado de Conclusão de Curso
e Histórico Escolar para comprovação da escolaridade exigida -
Necessidade de apresentação do diploma universitário devidamente
registrado -Inadmissibilidade - Documento que estava em processo de
registro - Exibição, no ato da posse, de Certificado de Conclusão e
Histórico Escolar - Documentos que se mostram aptos a comprovar a
inequívoca habilitação legal para o exercício do cargo, nos termos do
disposto no edital - Evidente ofensa a direito líquido e certo

Precedentes do E. STJ e desta E. Corte Bandeirante - Reexame
necessário desacolhido e apelo voluntário da Fazenda do Estado
desprovido. (Apelação/Remessa Necessária 1038923-55.2019.8.26.0053;
Relator: Rubens Rihl; 1a Câmara de Direito Público; j. 01/06/2020).
Agravo de instrumento. Concurso público. Posse obstada pela falta de
apresentação de diploma registrado. Impossibilidade. Documentação
apresentada (certificado de conclusão de curso e o histórico escolar)
suficiente para comprovar a escolaridade necessária à posse. Tutela
antecipada concedida. Decisão reformada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2244519-81.2019.8.26.0000; Relator: Fernão
Borba Franco; 7a Câmara de Direito Público; j. 16/03/2020).
Mandado de segurança Aprovação em concurso público para vaga de
professor de educação básica II
Apresentação de diploma de
Licenciatura Plena no momento da posse Desnecessidade Certidão
de conclusão de curso, histórico escolar e comprovante de solicitação de
2a via do diploma que comprovam a habilitação para investidura no
cargo

Segurança
concedida.
Sentença
mantida.
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029388-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.766 - lt
7
PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL. (Remessa Necessária Cível
1005935-48.2017.8.26.0506; Relator: Afonso Faro Jr.; 11a Câmara de
Direito Público; j. 06/12/2019).
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Concurso público

Indeferimento da posse em razão da não apresentação de diploma
Apresentação de declaração expedida pela instituição de ensino que
comprova o cumprimento dos requisitos para a conclusão do curso
Possibilidade - Princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Sentença denegatória da segurança reformada
Recurso provido.
(Apelação Cível 1127085-50.2017.8.26.0100; Relator: Ana Liarte; 4a
Câmara de Direito Público; j. 22/06/2020).
Por derradeiro, cumpre expressamente declarar que foram
analisadas e enfrentadas as matérias pertinentes à motivação do
julgamento, sem importar em violação de lei aos dispositivos de leis, sendo
antes expressão da interpretação dada pelo julgado à luz do ordenamento
jurídico vigente.
E
para
evitar
desnecessários
embargos
considera-se
prequestionada toda a matéria.
Isto posto, pelo meu voto rejeita-se o reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso voluntário da FESP.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)